Tribunal: TJSP
Processo: 1078034-97.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços de instalação de piso laminado. Consumidora demandante que reclama indenização material e moral, a pretexto de não finalização da instalação do piso, que estava descolando. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços de instalação de piso laminado. Consumidora demandante que reclama indenização material e moral, a pretexto de não finalização da instalação do piso, que estava descolando. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da autora, que insiste no pedido de indenização moral. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação dos serviços incontroversa. Dano moral indenizável não configurado. Dissabor que não passou da esfera do mero aborrecimento, transtorno ou percalço do cotidiano. Verbas sucumbenciais corretamente estabelecidas, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*